Tribunal: TJDFT
Processo: 0720675-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EC 113/2021. RESOLUÇÃO 303/2019, CNJ. SELIC. ANATOCISMO. AUSÊNCIA.
1. A incidência da Selic sobre o valor consolidado do débito, até o dia imediatamente anterior ao da entrada em vigor da EC n° 113/2021, em 9/12/2021, não implica em anatocismo, mas apenas na sucessão de diferentes índices de correção do débito, visto que a Selic é utilizada de forma exclusiva e prospectiva, não havendo se falar em bis in idem de encargos financeiros.
2. Recurso conhecido e desprovido.